Tribunal: TJBA
Processo: 8005830-96.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal — 2ª Turma Apelação Criminal nº 8005830-96.2025.8.05.0039 Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/Ba Apelante: Danilo Reis Dias Santos Defensora Pública: Cristiane Carrera Bardelli Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Aline Cotrim Chamadoira Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda De Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FACIAL. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. APREENSÃO DA ARMA, BALACLAVA, VESTIMENTAS E OBJETOS SUBTRAÍDOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. RASTREAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA CONTAS DE PESSOAS DO CÍRCULO FAMILIAR DO ACUSADO. VALIDADE DA PROVA INDICIÁRIA PLURAL E CONVERGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONSUNÇÃO ENTRE O ROUBO E O DELITO ARMAMENTISTA. NÃO CABIMENTO. CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTOS DISTINTOS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Danilo Reis Dias Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º-A, inciso I, e 158, caput, ambos do Código Penal, bem como no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material. 2. Consta dos autos que o acusado, utilizando balaclava e arma longa, praticava roubos e extorsões mediante transferências bancárias via PIX, sendo posteriormente localizado em sua residência, onde foram apreendidos a arma utilizada, vestimentas compatíveis com o modus operandi descrito pelas vítimas e diversos aparelhos celulares oriundos de crimes patrimoniais. 3. A defesa postulou: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para o delito de receptação; (iii) reconhecimento da consunção quanto ao crime de posse de arma de fogo; (iv) reconhecimento de crime único ou continuidade delitiva entre roubo e extorsão; (v) direito de recorrer em liberdade; e (vi) concessão da gratuidade judiciária. II. Questões em discussão 4. As controvérsias submetidas à apreciação consistem em verificar: a) se a ausência de reconhecimento facial pelas vítimas inviabiliza a condenação; b) se o conjunto probatório autoriza a desclassificação para o delito de receptação; c) se os delitos de roubo e extorsão configuram crime único, continuidade delitiva ou concurso material; d) se o delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida deve ser absorvido pelo crime patrimonial; e) se há ilegalidade na dosimetria da pena e no regime prisional fixado; f) se estão presentes os requisitos para concessão do direito de recorrer em liberdade e da assistência judiciária gratuita. III. Razões de decidir 5. A ausência de reconhecimento facial não impede a formação do juízo condenatório quando a autoria delitiva se encontra demonstrada por outros elementos autônomos, idôneos e judicializados, sobretudo diante da comprovada utilização de balaclava pelo agente durante a execução dos delitos. 6. O conjunto probatório revelou-se robusto e harmônico, destacando-se: a apreensão, na residência do apelante, da espingarda de dois canos descrita pelas vítimas; das vestimentas utilizadas nos crimes; de aparelhos celulares subtraídos; bem como o rastreamento das transferências bancárias realizadas mediante extorsão para contas vinculadas a pessoas do círculo íntimo do acusado. 7. Os depoimentos das vítimas e dos policiais civis responsáveis pela investigação apresentaram coerência, convergência e compatibilidade com os elementos materiais produzidos nos autos, formando cadeia probatória suficiente à manutenção do édito condenatório. 8. Inviável a desclassificação para o crime de receptação, porquanto a posse dos objetos subtraídos não se apresentou de forma isolada, mas integrada ao contexto probatório revelador da própria execução dos crimes patrimoniais e das extorsões praticadas pelo apelante. 9. O crime de roubo consumou-se mediante a subtração patrimonial sob grave ameaça, ao passo que a extorsão configurou-se em momento posterior, quando as vítimas foram constrangidas a fornecer senhas bancárias e reconhecimento facial para realização de transferências via PIX, evidenciando desígnios autônomos e legitimando o reconhecimento do concurso material. 10. Inaplicável o princípio da consunção entre o roubo e o delito previsto no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003, uma vez que a arma de fogo com numeração suprimida foi apreendida na residência do réu em contexto temporal e espacial distinto da execução imediata dos crimes patrimoniais, caracterizando delito autônomo e permanente contra a incolumidade pública. 11. A dosimetria observou os critérios legais e constitucionais pertinentes, tendo as penas-base sido fixadas nos mínimos legais e a majorante do emprego de arma de fogo aplicada no patamar de 2/3 (dois terços), resultando em reprimenda definitiva proporcional à gravidade concreta dos fatos. 12. Mantida a custódia cautelar diante da persistência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi empregado nos delitos. 13. O pedido de assistência judiciária gratuita não comporta conhecimento nesta instância, por competir ao Juízo da Execução Penal aferir eventual hipossuficiência econômica do condenado após o trânsito em julgado da condenação. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Teses de julgamento “1. A ausência de reconhecimento facial não inviabiliza a condenação criminal quando a autoria delitiva estiver demonstrada por prova indiciária plural, harmônica e corroborada por elementos materiais e testemunhais independentes.” “2. Configura concurso material entre os crimes de roubo e extorsão quando, após a subtração patrimonial mediante grave ameaça, o agente constrange a vítima a fornecer senhas bancárias ou reconhecimento biométrico para realização de transferências financeiras.” “3. Não incide o princípio da consunção entre o crime patrimonial e o delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida quando o armamento é apreendido em contexto temporal e espacial distinto da execução do roubo.” Dispositivos legais citados CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV. Código Penal, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, “a”, 69, 70, 157, § 2º-A, inciso I, 158 e 288. Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 804. Lei n.º 10.826/2003, art. 16, § 1º, inciso I. Lei de Execução Penal, art. 66, III, “f”. Jurisprudência citada STJ, AgRg no HC n.º 851.668/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe 29/11/2023. STJ, RCD no HC n.º 895.224/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/04/2024, DJe 25/04/2024. TJMT, Revisão Criminal n.º 1032845-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 11/11/2025. TJBA, Apelação Criminal n.º 0000274-48.2016.8.05.0208, Rel. Des. Eserval Rocha, publicado em 07/02/2024. TJBA, Conflito de Jurisdição n.º 8006223-41.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Nartir Dantas Weber, publicado em 01/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005830-96.2025.8.05.0039, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]